Tribunal: STF
Processo: RHC 190420
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de sustentação oral no agravo regimental no habeas corpus. Inviabilidade. Pedido de retirada de pauta da sessão virtual. Resolução STF nº 642/2019. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 29.362/2021.
    A Defesa do paciente, por intermédio da referida petição, sustenta que a Segunda Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 165.973/PR, Rel. Min. Edson Fachin, em 25.6.2019, deferiu a realização de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Nesses termos, requer ‘seja deferido o pedido de retirada de pauta da sessão virtual marcada para 19/03/2021, sendo realizada de modo semipresencial por motivos de pedido de Sustentação Oral, marcando assim nova data para o julgamento do Agravo Interno’ (evento 24). 
    Decido.
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de  até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada, porquanto nada colhe o pedido de sustentação oral em agravo regimental no presente habeas corpus.
    De acordo com os arts. 83, § 1º, III, e 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado para o julgamento do agravo regimental, visto que, além de não depender de pauta, há vedação expressa quanto à realização de sustentação oral. 
    Não obstante o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) faculte a sustentação oral em sede de agravo interno em reclamação, mandado de segurança e ação rescisória (art. 937, § 3º, do CPC), mitigando a regra do art. 131, § 2º, do RISTF, a norma não alcança os recursos manejados em habeas corpus. Destaco precedentes:
    “Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017)
    “O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, assentou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).” (HC 135.175-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2017)
    “Conforme proibição expressa constante do art. 131, § 2º, do RISTF, não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.” (RHC 136.168-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 06.12.2016)
    “Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação expressa do regimento interno do STF.” (HC 130810 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016)” (HC 129.369-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 17.11.2016). 
    Destaco, ainda, que, em sessão de julgamento realizada em 07.5.2019, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, decidiu, em Questão de Ordem no HC 151.881-AgR/SP, de minha relatoria, pelo não cabimento de sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus (DJe 12.02.2020). Nessa mesma linha, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 164.593-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.5.2020, DJe 10.6.2020, reafirmou o não cabimento de sustentação oral na hipótese. 
    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição STF nº 29.362/2021.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora